Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-03.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. DANOS MORAIS.
1. A demora injustificada, superior a um ano, na emissão de diploma de nível superior, constitui ilícito passível de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 5.000,00.
2. Deu-se provimento ao apelo.